Tribunal: CARF
Processo: 12448.733551/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008, 01/05/2008 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO.
A habilitação é procedimento formal e que não analisa o quantum do crédito, apenas se verifica a validade da decisão transitada em julgado em favor do contribuinte.
O Procedimento de Habilitação é previsto de forma prévia ao procedimento de PER/DCOMP, ou seja, aplica-se a tributos administrados pela Receita Federal. Não se aplica à homologação de compensação de contribuições previdenciárias, tendo em vista que a mesma deve ser informada diretamente em GFIP na competência de sua efetivação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
Se a decisão judicial transitada em julgado reconheceu o direito à compensação de créditos, esse deve ser o procedimento a ser seguido pelo contribuinte, que não pode ser alterado no âmbito do processo administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL SEM ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 461 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1262.
Conforme o art. 100 da Constituição Federal e com a Súmula no 461 do STJ, o contribuinte ao escolher a esfera judicial e com trânsito em julgado da decisão, somente poderá optar por receber o indébito tributário certificado por sentença judicial através de precatório ou compensação.
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733551/2012-25
ACÓRDÃO
2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/04/2008 a
30/04/2008, 01/05/2008 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
EM
DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO.
A habilitação é procedimento formal e que não analisa o quantum do
crédito, apenas se verifica a validade da decisão transitada em julgado em
favor do contribuinte.
O Procedimento de Habilitação é previsto de forma prévia ao
procedimento de PER/DCOMP, ou seja, aplica-se a tributos administrados
pela Receita Federal. Não se aplica à homologação de compensação de
contribuições previdenciárias, tendo em vista que a mesma deve ser
informada diretamente em GFIP na competência de sua efetivação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
Se a decisão judicial transitada em julgado reconheceu o direito à
compensação de créditos, esse deve ser o procedimento a ser seguido pelo
contribuinte, que não pode ser alterado no âmbito do processo
administrativo.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
EM
DECISÃO JUDICIAL SEM ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA N. 461 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1262.
Conforme o art. 100 da Constituição Federal e com a Súmula no 461 do STJ,
o contribuinte ao escolher a esfera judicial e com trânsito em julgado da
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
2
decisão, somente poderá optar por receber o indébito tributário
certificado por sentença judicial através de precatório ou compensação.
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição
Federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS
MARITIMOS S/A (e-fls. 348/363) em face do Acordão no. 03-071.443 (e-fls. 330/339), proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília, que julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
O processo teve início com a apresentação do Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação-PER/DCOMP no 27349.56448.040412.1.2.57-0515
(e-fls. 2/4), que solicitou restituição de créditos de contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações pagas a administradores, empresários e trabalhadores avulsos, cujo crédito foi
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
3
devidamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado na Ação no 0044584-
62.1995.4.02.5101 (950044584-0) da 1a Vara Federal do Rio de Janeiro (TRF 2a Região), no valor
de R$ 12.164.105,44 (doze milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e
quatro centavos). O pedido foi transmitido em 04/04/2012.
Antes da transmissão do Pedido de Restituição foi apresentado Pedido de
Habilitação de Crédito (PTA no. 10768.002859/2010-15), analisado prioritariamente em razão de
decisão proferida no Mandado de Segurança no. 2011.51.01.009603-2, da 6a Vara Federal do Rio
de Janeiro, no qual foi proferido Parecer Conclusivo no. 205/2011, de 05/08/2011 (e-fls.5/11), que
opinou pelo deferimento do pedido de habilitação de crédito.
Em análise do PER, foram proferidos Parecer no. 005/2015 e Despacho decisório (e-
fls. 256/267), (i) indeferindo o pedido de restituição e (ii) não reconhecendo o direito creditório,
nos seguintes termos:
a. NÃO RECONHER A PROCEDÊNCIA do pedido de restituição pleiteado pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 27349.56448.040412.1.2.57-0515, no valor de R$
12.164.105,44 (doze milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e
quarenta e quatro centavos), correspondente ao indébito decorrente de ação
judicial transitada em julgado, consoante o que dispõe o Parecer PGFN/CAT No
2093/2011 e Súmula no 461 do STJ, sugerindo o indeferimento do pedido de
restituição constante do processo no 12448.733551/2012-25; e,
b. NÃO RECONHECER A VALIDADE do crédito habilitado no Pedido de Habilitação
de Crédito Transitado em Julgado, cuja decisão proferida no Despacho Decisório
julgou procedente a referida habilitação com base no Parecer Conclusivo n.o
205/2011 de 05/08/2011, tendo em vista que ação judicial refere-se a crédito
previdenciário e principalmente, pelo fato que o eventual deferimento do Pedido
de Habilitação de Crédito não implica reconhecimento do valor creditício por
parte da Secretaria da Receita Federal, apenas indica que o contribuinte tem
uma decisão judicial transitada em julgado que reconhece, em tese, um direito
creditório.
O contribuinte foi intimado via postal, no dia 21/01/2015, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 270).
Diante de tal decisão, o recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 273/277), com os seguintes argumentos em síntese:
1. Esclarece que os créditos previdenciários objeto do Pedido de Restituição
foram devidamente reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado
na Ação n° 0044584-62.1995.4.02.51.01 (950044584-0) da 1a Vara Federal
do Rio de Janeiro, no valor de R$ 12.164.105,44, conforme informações do
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação-PER/DCOMP n° 27349.56448.040412.1.2.57-0515;
2. De acordo com a decisão contestada, o art. 100 da Constituição Federal
impediria a restituição via requerimento administrativo, sendo a única
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
4
hipótese a via judicial, posição que se encontra em desacordo com a
orientação dada à impugnante pela Delegada da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro;
3. Sustenta que a declaração de um direito na esfera judicial, como no caso em
tela, não retira do contribuinte a autorização de pleitear a restituição via
procedimento administrativo;
4. Alega que o Parecer e o despacho ferem o princípio da razoabilidade, da
legalidade e segurança jurídica e que o procedimento adotado está de
acordo com as normas regulamentares expedidas pela RFB e em
consonância com a orientação também dada ao impugnante pela Delegada
da Receita Federal do Brasil I no Rio de Janeiro no processo n°
10768.002859/2010-15;
5. Afirma que a Instrução Normativa RFB n° 900/2008 dispõe em seus artigos
2o e art. 3o a possibilidade de ocorrer à restituição das receitas arrecadadas
pela Previdência, via PER/DCOMP, e que não há, na referida norma,
qualquer disposição estabelecendo que o Pedido de Restituição, quando se
tratar de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
esteja atrelado a precatório judicial;
6. Defende que o Parecer PGFN/CAT n° 2093/2011 não pode ser usado como
fundamento para indeferir o pedido de restituição por meio de PER/DCOMP,
uma vez que se encontra em completa dissonância com as orientações e
normas regulamentares expedidas pela RFB para pedido de habilitação de
crédito reconhecido por decisão judicial transitado em julgado;
7. Destaca que já houve, pela própria Receita Federal, a homologação da
habilitação do crédito ora pleiteado, conforme decisão constante do Parecer
Conclusivo n° 205/2011.
8. Requereu a reforma total do Parecer Conclusivo n° 005/2015, a fim de ser
deferido o pedido de restituição formalizado mediante PER/DCOMP e por
via de consequência, reconhecer o direito creditório que foi objeto de
habilitação no Despacho Decisório e Parecer Conclusivo n° 205/2011 de
05/08/2011.
Conforme antecipado, a Delegacia de Julgamento houve por bem julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, no Acórdão no. 03-071.443 (e-fls. 330/339),
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
Impossibilidade de restituição de contribuições previdenciárias, cujos créditos
foram reconhecidos em decisão judicial, em face da ausência de previsão legal
que autorize o pagamento administrativo de indébito tributário fundamentado
exclusivamente por decisão judicial.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi intimado via Domicílio Tributário Eletrônico em 24/08/2016,
conforme Termo de Ciência de Abertura por Mensagem (e-fls. 344). Em 22/09/2016, foi
apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 348/363), com os seguintes argumentos, em síntese:
DA IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO DO CRÉDITO ANTERIORMENTE
HABILITADO PELA RECORRENTE – OFENSA À COISA JULGADA
1. Destaca os termos da decisão proferida em seu favor e transitada em
julgado, que reconheceu o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos, e a apresentação do pedido de habilitação de
crédito (Processo Administrativo no. 10768.002859/2010-15) que foi
deferido pela Autoridade Fiscal;
2. Ressalta que o despacho decisório indeferiu a restituição e deixou de
reconhecer a validade do crédito habilitado, desconsiderando a decisão
judicial transitada em julgado e a coisa julgada;
DA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO
RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – DA
EXISTÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO AUTORIZADOR NA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 900/2008
3. Sustenta que o pedido de restituição foi formulado pela ora Recorrente em
04/04/2012, ou seja, sob plena vigência do regime jurídico da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, o que é inclusive reconhecido expressamente
pela decisão recorrida às fls. 333. Assim, é sob a ótica de tal regime (IN
900/2008) que deve ser analisado o caso em tela, em observância, aliás, do
princípio tempus regit actum;
4. Que não havia qualquer vedação ao procedimento adotado pela Recorrente,
isto é, pleitear em âmbito administrativo a restituição de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado;
5. É oportuno lembrar que o pleno atendimento dos requisitos dispostos nos
artigos 70 e 71, ambos da Instrução Normativa RFB no 900/2008 não é
negado em momento algum nestes autos, tampouco pelo acórdão
recorrido, o qual se limitou apenas a afirmar que os créditos objeto do
presente feito poderiam ser restituídos à Recorrente tão somente por
precatório judicial ou aproveitados para a realização de compensação, não
fazendo qualquer análise sobre a situação concreta dos autos, em especial
quando se está claro que o regime jurídico aplicado ao caso é o previsto nos
artigos 70 e 71 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
6. Considerando que o dispositivo normativo que autorizava a restituição
administrativa encontrava-se expresso na norma (IN 900) no momento de
transmissão do pedido de restituição formulado pela Recorrente, tem-se
como perfeitamente válido o procedimento por ela adotado e,
consequentemente, hígido o crédito reivindicado.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
6
7. Que o referido Parecer PGFN/CAT no 2093/2011 apenas recomendou, e não
determinou, a modificação da redação contida no artigo 70, da IN 900/2008,
cabendo frisar novamente que recomendada alteração da norma de
regência não aconteceu em momento algum até a transmissão do pedido de
restituição apresentado pela Recorrente;
8. Apesar de o deferimento da habilitação de crédito não implicar o
deferimento automático do pedido de restituição, tal deferimento está
dotado de efeitos jurídicos, ainda que esses efeitos não sejam absolutos.
Assim, ao desprezar por completo a decisão exarada no pedido de
habilitação de crédito formulado pela Recorrente e distorcer as disposições
contidas na Instrução Normativa RFB no 900/2008, o acórdão recorrido resta
por subverter as finalidades e, ainda, tornar inócuo o referido procedimento
administrativo.
PEDIDO
9. Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, a fim de que, reformando-se o Acórdão no 03-071.443,
seja integralmente reconhecida a validade do direito creditório objeto do
PER/DCOMP no 27349.56448.040412.1.2.57-0515, e, consequentemente,
deferida a restituição do crédito em sua totalidade.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em 07/11/2023, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
houve por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no. 2401-000.989
(e-fls. 396/401) que determinou a instrução dos autos com cópia integral do Pedido de Habilitação
e dos processos judiciais que deram origem aos créditos:
Por esta razão, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem:

Junte/anexe aos presentes autos a cópia integral do Processo Tributário
Administrativo no 10768.002859/2010-15 (Pedido de Habilitação),
analisado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT-PREV)
Equipe de Assuntos Previdenciários, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (DRF 1/RJO), concedendo vista dos autos para o
recorrente se manifestar a respeito, caso queira, e

Intime o recorrente a apresentar as cópias integrais dos processos: Ação
no 0044584-62.1995.4.02.5101 (950044584-0) e da Ação Cautelar no
1994.51.01.043708-0 (9400437080), no prazo de, no mínimo, 30 (trinta)
dias, prazo dentro do qual poderá ainda se manifestar nos autos sobre os
documentos juntados.
Às e-fls. 403/495, foi juntada cópia do PTA no. 10768.002859/2010-15 – Pedido de
Habilitação do Crédito por decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
7
Na sequência, foi expedida Intimação no. 196/2024 (e-fls. 498), cientificada ao
recorrente em 06/02/2024 via DTE (e-fls. 503), para que fossem juntadas cópias dos processos
judiciais que deram origem aos créditos.
Em petição juntada por WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA., sucessora por
incorporação de SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A (e-fls. 507) em 04/03/2024,
requereu-se prazo adicional para apresentação dos documentos em razão da demora na
digitalização dos autos físicos.
Em 22/05/2025, foi expedido Despacho de Encaminhamento devolvendo os autos
para o CARF, com as seguintes considerações:
Considerando que até o presente dia já transcorreram mais de 440 dias sem que o
interessado tenha juntado as cópias integrais das citadas ações judiciais, devolvo
o e-processo para a 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 05/09/2025, o recorrente juntou Petição e documentos (e-fls. 524/2444).
Apresentou cópias dos processos judiciais que deveriam ter sido apresentadas quando da
realização da diligência, justificando que teria apresentado pedido de dilação de prazo que não foi
apreciado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Do Pedido de Restituição administrativa de indébito de contribuições
previdenciárias reconhecido em ação judicial, sem análise da liquidez e certeza
dos créditos
Como relatado, o recorrente busca o reconhecimento do seu direito à restituição
administrativa de créditos relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a administradores, empresários e trabalhadores avulsos, reconhecido em
ação judicial. Defende que teria seguido o procedimento correto e legal para ter tal restituição.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
8
Após o trânsito em julgado favorável obtido na Ação no 0044584-62.1995.4.02.5101
(950044584-0) da 1a VF/RJ, o recorrente formalizou a renúncia à execução do título judicial, que
foi devidamente homologada pelo poder judiciário (e-fls. 41). Posteriormente foi apresentado
Pedido de Habilitação (PTA 10768.002859/2010-15 – e-fls. 406/495) que foi analisado pelo Parecer
Conclusivo no. 205/2011 (05/08/2011) que embasou o deferimento do pedido de habilitação (e-
fls. 5/11). Em 04/04/2012, foi formalizado o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação-PER/DCOMP n° 27349.56448.040412.1.2.57-0515 (e-fls. 2/4).
Conforme identificado no Parecer no. 005/2015, que fundamentou o despacho
decisório (e-fls. 256/266), o direito à restituição não estava extinto na data de protocolo do
requerimento administrativo (04/04/2012), pois não havia sido alcançado o prazo extintivo de
cinco anos contados do trânsito em julgado do Acórdão para promover a execução do título
judicial, seja por intermédio de execução judicial, seja por via administrativa, nos termos do art.
168 do CTN.
Entretanto, o Parecer no. 005/2015 entendeu que a restituição pela via
administrativa (em espécie) não era uma opção cabível, uma vez que o recorrente tinha optado
pela esfera judicial, dessa forma, para a restituição dos valores, poderia promover a compensação
ou deveria optar pelo recebimento via precatório, de acordo com o entendimento do Parecer
PGFN/CAT No 2093/2011. Vale a leitura:
Ao escolher a esfera judicial e com o trânsito em julgado da decisão, o
contribuinte somente poderá optar por receber através de precatório ou
compensação, consoante o disposto nos artigos 130, 142 a 155 e 278 do Parecer
PGFN/CAT No 2093/2011, abaixo transcritos:
́130. Antes e acima disso, a Constituição Federal é expressa ao afirmar que
o pagamento de quantias judicialmente reconhecidas como devidas pela
Administração Pública é feito exclusivamente por intermédio de
precatórios, in verbis:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-
ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios
e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim. (...)”
(...)
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.”
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
9
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa. Indaga-se: sendo compensação e restituição
espécies do gênero execução administrativa de indébito1, haveria diferença
substancial entre essas duas espécies, de forma a que a restituição fosse vetada
pela Constituição e a compensação fosse permitida pela mesma Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos
extintivos do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma
sentença judicial certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente,
compensação tributária não significa pagamento administrativo da verba.
Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas compensação não
é sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.
145. Também do ponto de vista financeiro, de contabilidade pública, restituição
administrativa não é sinônimo de compensação. Sob o ângulo do devedor,
executor do orçamento público, a compensação não é despesa pública, ela seria,
no máximo, anulação de receita pública, se o crédito já estivesse inscrito em
dívida ativa2. Em outras palavras, a compensação não gera saída de recursos
públicos, promove apenas a anulação de crédito pela verificação de débito
recíproco. Esse seria um primeiro fundamento para não considerar a permissão
legal e pretoriana para compensação de sentença judicial como ofensiva ao
princípio da legalidade orçamentária e à moralidade pública, ambos resguardados
pelo art. 100 da CF.
Nos mesmos termos destacados no Parecer que embasou o pedido de habilitação, o
Parecer no. 005/2015 ainda destacou que, conforme dispõe o caput do artigo 41 c/c o § 7o do
artigo 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o pedido de habilitação de crédito não se
aplica à homologação de compensação de contribuições previdenciárias, tendo em vista que a
mesma deve ser informada diretamente em GFIP na competência de sua efetivação.
A conclusão à qual chegou o Parecer no. 005/2015 foi a seguinte:
13. Considerando tudo acima exposto, manifesto minha opinião no sentido de: a.
NÃO RECONHER A PROCEDÊNCIA do pedido de restituição pleiteado pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 27349.56448.040412.1.2.57-0515, no valor de R$
12.164.105,44 (doze milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e
quarenta e quatro centavos), correspondente ao indébito decorrente de ação
judicial transitada em julgado, consoante o que dispõe o Parecer PGFN/CAT No

1 Vide REsp 1.114.404-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/2/2010. “ (...) cabe ao contribuinte
fazer a opção entre a compensação, o recebimento do crédito por precatório ou a requisição de pequeno valor do
indébito tributário, uma vez que todas as modalidades constituem formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que declarou o indébito. Precedentes citados: REsp 796.064-RJ, DJe
10/11/2008; EREsp 502.618-RS, DJ 1o/7/2005; EREsp 609.266-RS, DJ 11/9/2006, e REsp 614.577-SC, DJ 3/5/2004.”
2 É que, tudo indica, os créditos tributários só são escriturados como receita depois de inscritos em dívida ativa da
União e os créditos inscritos em Dívida Ativa da União não podem ser objeto de compensação, nos termos do art. 39
da Lei No 4.320, de 1964 c/c art. 74, §3o, III da Lei No 9.430, de 1996. Conclusão sobre o ponto, demanda oitiva da
Coordenação- Geral de Assuntos Financeiros em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional , se for o caso.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
10
2093/2011 e Súmula no 461 do STJ, sugerindo o indeferimento do pedido de
restituição constante do processo no 12448.733551/2012-25; e,
b. NÃO RECONHECER A VALIDADE do crédito habilitado no Pedido de Habilitação
de Crédito Transitado em Julgado, cuja decisão proferida no Despacho Decisório
julgou procedente a referida habilitação com base no Parecer Conclusivo n.o
205/2011 de 05/08/2011, tendo em vista que ação judicial refere-se a crédito
previdenciário e principalmente, pelo fato que o eventual deferimento do Pedido
de Habilitação de Crédito não implica reconhecimento do valor creditício por
parte da Secretaria da Receita Federal, apenas indica que o contribuinte tem uma
decisão judicial transitada em julgada que reconhece, em tese, um direito
creditório.
O recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que a
restituição administrativa era aceita pela legislação, e que tal entendimento feriria os princípios da
razoabilidade, legalidade e segurança jurídica. Destacou que a Instrução Normativa no. 900/2008,
vigente à época da apresentação do pedido de restituição admitia o pedido de restituição de
créditos reconhecidos na via judicial, e que teria sido o Parecer PGFN/CAT No 2093/2011 que
recomendou a reformulação do art. 70, senão, vejamos:
155. Quanto ao pagamento administrativo certificado em decisão judicial,
sugerimos a reformulação do art. 70 da IN No 900, de 2008, e dispositivos
correlatos, de forma que a restituição administrativa, quando decorrente de
decisão judicial, seja extirpada como possibilidade jurídica de execução do débito
do Fisco.
Sustentou-se, ainda, que o pedido de habilitação teria sido deferido, e que o pedido
de restituição teria sido apresentado conforme a legislação vigente à época dos fatos, e que o não
reconhecimento do crédito seria uma ofensa à coisa julgada.
A decisão de piso manteve o Despacho Decisório, pelos mesmos fundamentos.
Pois bem.
No que diz respeito ao Pedido de Habilitação e a ofensa à coisa julgada, ao contrário
do que afirma o recorrente, entendo que o Parecer Conclusivo no. 205/2011 (e-fls. 5/11), apesar
de ter habilitado o pedido de crédito, não analisou a liquidez e certeza dos mesmos, e já tinha
explicitado outros dois pontos importantes:
1) que o deferimento do pedido de habilitação de crédito não implicava
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, e ainda
2) que o pedido de habilitação não se aplicava à homologação de compensação de
contribuições previdenciárias, tendo em vista que a mesma deveria ser
informada diretamente em GFIP na competência de sua habilitação, conforme
disposto no art. 34 c/c e § 7o do art. 4 da Instrução Normativa RFB no. 900/2008.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
11
A habilitação é apenas um procedimento preliminar e preparatório ao pedido de
restituição de crédito originário de decisão judicial transitada em julgado, cabível no procedimento
de PER/DCOMP, aplicável aos tributos administrados pela Receita Federal, mas como bem
reconheceu o Parecer Conclusivo no. 205/2011, o procedimento de habilitação com apresentação
de PER/DCOMP não se aplica à compensação de contribuições previdenciárias, uma vez que,
para essas, a compensação dos créditos deve ser feita diretamente na GFIP.
A Instrução Normativa no. 900/2008 já trazia tal previsão:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto
nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
O procedimento mencionado pela Instrução Normativa para a compensação dos
créditos decorrentes de contribuições previdenciárias era o seguinte:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor
descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde
que seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
12
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora Art. 46. A Na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Art. 47. É vedada a compensação pelo sujeito passivo das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
A cópia do PTA no. 10768.002859/2010-15 de habilitação do crédito, juntada aos
autos com a diligência, também evidencia que não foi analisada a liquidez e certeza dos créditos,
pois sequer foram juntados comprovantes e documentos que embasaram o cálculo do indébito. O
PTA apenas foi instruído com formulário, Certidão dos autos judiciais (e-fls. 409/411), Contrato
Social da empresa, procuração e Demonstrativos do crédito pleiteado (planilhas) (e-fls. 432 e ss).
O Parecer Conclusivo no. 205/2011 ainda destacou que o pedido de habilitação foi
analisado de forma prioritária em razão do Mandado de Segurança no. 2011.51.01.009603-2
(0009603-45.2011.4.02.5101). O referido mandamus foi impetrado para forçar a análise do pedido
de habilitação dos créditos. Contudo, a liminar foi indeferida e a Delegacia apreciou os pedidos de
habilitação, de modo que a sentença foi proferida denegando a segurança, tendo sido julgada a
ação sem resolução de mérito3.
Dessa forma, pela análise do Pedido de Habilitação, vê-se que ele foi feito com
informações mínimas e formais sobre os créditos, como a confirmação da titularidade da ação, do
trânsito em julgado, etc, e, ao analisar o pedido, a delegacia informou corretamente ao recorrente
que o procedimento do PER/DCOMP não era aplicável à compensação de contribuições
previdenciárias , ressaltando que o Pedido de Habilitação não era um reconhecimento dos
créditos.
Ora, não há como se admitir a restituição administrativa de um crédito que não
passou pela análise De liquidez e certeza por parte da Administração.
Ademais, é importante analisar o que foi requerido pelo processo judicial e o que
foi reconhecido em favor do recorrente. Como o recorrente não trouxe aos autos cópias integrais
dos processos judiciais relacionados aos créditos quando da diligência para este fim, tendo
apresentado cópias apenas às vésperas do presente julgamento e passados quase 2 anos da
conversão dos autos - a análise das decisões dos processos judiciais foi feita com base nas

3 Sentença obtida por meio do sistema de consulta processual acesso público - Evento 34 - SENT24
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
13
informações obtidas nos sites oficiais do Tribunal Regional Federal da 2a Região e confirmadas
pelas cópias que já tinham sido anteriormente apresentadas.
O pedido de compensação foi requerido judicialmente e reconhecido em favor do
recorrente na decisão judicial, como se pode ver do Relatório do Acórdão, consultado no site do
Tribunal Regional Federal da 2a Região <https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>,
cuja ementa foi anexada às e-fls. 35/36:
R E L A T Ó R I O
Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por MASTER CLÍNICA MÉDICA
ODONTOLÓGICA LTDA, SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, SERVISHIP
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, PENNANT-SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, SEASTAR-
AGENTES MARÍTIMOS E OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA, PONTAS SCHELBLE
LTDA, TODAROLE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO LTDA, CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE SÃO JOSÉ LTDA, SACRA VEÍCULOS LTDA, PHENIX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, FORTIL UTILIDADES DOMÉSTICAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, SAHIONE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, J. AMARAL & CIA
LTDA, CEZAR SUCUPIRA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, EVAL-EMPRESA DE
VIAÇÃO
ANGRENSE
LTDA,
ATLÂNTICA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, PAPÉIS MIL E UM LTDA, CEG EMPREENDIMENTOS E
TRANSPORTADORA LTDA, TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO ARQMETAL LTDA, CAXIAS
DIESEL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, SGGK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA, WILSON-SONS S/A COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO, SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A, SHIPPING
PERITOS ASSOCIADOS LTDA, COMPANHIA DINÂMICA DE REFRIGERANTES, CEMEL-
CENTRO MÉDICO NOVO RIO, BANENGE BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA,
EMPRESA DE TRANSPORTE TRICOLOR LTDA, CMBC-CONSULTÓRIO MÉDICO
BARCELLOS CASTELLAR LTDA, ÓPTICA VIDAL LTDA, CLÍNICA SÃO RAIMUNDO
NONATO LTDA, ALVORADA TÁXIS LTDA e IMPECOMAQ-IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando seja:
“a) declarada nula e indevida a exigência e a cobrança da contribuição social
previdenciária sobre a remuneração de avulsos, instituída pela Lei n.o 8.212/91,
art. 22, inciso I, em relação à requerente, até que lei complementar venha a dispor
sobre a matéria;
b) restituído o montante do indébito mediante compensação com parcelas
devidas ao próprio réu (contribuição patronal incidente sobre a folha de salários
de empregados, incisos I e II do citado art. 22 da Lei n.o 8.212/91), na forma da
Lei n.o 8.383/91, art. 66, ou, alternativamente, em dinheiro, de acordo com a
opção prevista no seu §2o;
c) calculados os valores a serem ressarcidos com correção monetária incidente
sobre o indébito, através dos índices oficiais e reais da inflação (IPC + TR + UFIR),
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
14
além dos juros compensatórios de 1% ao mês, contados sobre o indébito corrigido,
tudo a partir de cada pagamento indevido e até o ajuizamento desta ação, e de
juros moratórios, também de 1% ao mês, contados sobre o montante do indébito
(principal + juros compensatórios), desde a citação e até a sua efetiva liquidação”.
Requerem, ainda, em aditamento à inicial, por fato superveniente à
propositura da ação, a declaração incidenter litis da inconstitucionalidade e/ou
ineficácia do art. 89 da Lei n.o 9.129/95, que limitou em 30% os valores a serem
compensados.
Verifica-se, portanto, que foi requerido e discutido no processo judicial o direito à
compensação dos créditos. E o voto deixa expresso, no que diz respeito especificamente ao
recorrente o seguinte:
Embora o erro material pudesse ter sido sanado nos embargos de declaração, o
MM. Juiz a quo entendeu que sua retificação dependeria da apresentação da Ata
da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, “visto que mencionada, mas não
juntada às fls. 364/431” (fl. 510).
Com efeito, verifica-se que, apesar de não ter sido juntado às fls. 364/431 o
mencionado documento, foi requerida a prorrogação de prazo para o
cumprimento do despacho que determinou a comprovação quanto à
incorporação (fl. 442), tendo a parte autora acostado às fls. 462/466 a ATA DA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO, comprovando, dessa
forma, o alegado.
Assim, impõe-se o reconhecimento do direito quanto à inclusão dos valores
constantes das guias recolhidas pela incorporada (fls. 364/431) no crédito de
compensação da 24a litisconsorte, SAVEIROS, CAMUYRANO - SERVIÇOS
MARÍTIMOS S/A.
Quanto ao tema da prescrição, a Colenda Primeira Seção do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar os EResp no 435.835/SC, sessão de 24/03/04, Rel.
Min. José Delgado, buscando pacificar as discussões em torno da matéria, decidiu
no sentido de que “nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
prescricional para se pleitear a compensação ou a restituição do crédito tributário
somente se opera quando decorridos 05 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador, acrescidos de mais 05 (cinco) anos, contados a partir da homologação
tácita. “
Ainda sobre o direito à compensação, o voto proferido em sede de Recurso de
Apelação, apresenta o entendimento sobre o direito à compensação:
A Suprema Corte, em reiteradas manifestações, concluiu pela
inconstitucionalidade da exação (cf. RE 164.812-1/SC; RE 166.939-0/210), na
medida em que a remuneração paga a administradores, avulsos e autônomos não
se consubstancia em salário.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
15
Desde a edição da Resolução no 14 do Senado Federal, não mais se exige a
contribuição impugnada, havendo inclusive o Ministro da Previdência expedido a
Portaria no 3.081/96, declarando que todos os débitos desta natureza devem ser
cancelados e as execuções fiscais extintas.
O art. 66 da Lei 8.383/91 autoriza a compensação, desde que envolva
contribuições ou impostos da mesma espécie.
Assim, seria incabível a compensação genérica com qualquer tributo federal.
Possível, portanto, compensação em relação a contribuições devidas ao INSS, a
título de folha de salários ou prevista na Lei Complementar n. 84.
Sobre o cabimento da compensação, no caso em tela, deliberou o Superior
Tribunal de Justiça, no EREsp. no 138.644-RS, relator para o acórdão Ministro
Milton Luiz Pereira, ac. un., j. em 14/08/97, p. no DJU de 10/11/97, p. 57.722:
“Tributário. Contribuição Previdenciária. Compensação. Leis nos 7.787/89,
8.212/91 e 8.383/91.
1. Os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária para autônomos e
administradores são compensáveis com aquela sobre a folha de salários,
assegurada à Administração Pública a fiscalização e controle do respectivo
procedimento.
2. Jurisprudência da Primeira Seção uniformizando o entendimento favorável à
compensação.
3. Recurso improvido.”
Não existe qualquer restrição legal à aplicação sobre créditos constituídos
anteriormente à Lei 8.383/91, sendo certo que inexiste retroatividade. Apenas o
reconhecimento de que tal montante poderá ser compensada com débitos
ulteriores (neste sentido Ricardo Mariz de Oliveira e João Francisco Bianco,
“Imposto de Renda - Lei 8.383/91 - Questões Principais”, Malheiros, 1992, p.
95).
Dispensável o exame contábil, pois como ressaltou o Min. Ari Pargendler, no
REsp. 7.827-0/MG, j. 28/03/96, “compensação demanda provas e contas, mas
nada impede que, sem estas, se declare que o recolhimento indevido é
compensável, porque discussão até esta fase não desborda das questões de
direito...”.
Ressalte-se que todos os valores a serem compensados de parcelas de
Contribuição Previdenciária estão a salvo da necessidade da prova da não-
repercussão, pois a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
adotou posicionamento de que a contribuição de administradores, autônomos e
avulsos, a cargo da empresa, declarada inconstitucional, não tem natureza de
tributo indireto e, por isso mesmo, afastada a ocorrência do fenômeno da
repercussão ou repasse, sendo desnecessária a comprovação de que o
contribuinte assumiu o ônus do encargo.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
16
(...)
Cabe salientar que a questão relativa aos limites para a compensação de
contribuições indevidamente recolhidas havia sido resolvida na linha do
entendimento assentado pela Primeira Seção do C. STJ, liberando de restrições
os créditos existentes até a vigência das Leis 9.032/95 e 9.129/95 e, depois,
resguardando a legalidade da limitação para a compensação em cada
competência (art. 89, §3o ).
(...)
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, vem entendendo pela
não-incidência da limitação da compensação quando a contribuição
previdenciária é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Vale conferir o RESP 489141/SC -2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha,
pub. 03/11/2004, pág. 174:
(...)
Nesse sentido, ainda, confira: RESP 698232, rel. Min. Castro Meira, DJU 9/4/2005;
RESP 503108/BA, rel. Min. Franciulli Netto, DJU 14/03/2005; RESP 423817/CE, rel.
Min. Francisco Peçanha Martins, DJU 28/02/2005; AGRESP 692561/PE; Rel. Min.
Luiz Fux, DJU 06/06/2005; RESP 638.726/CE, rel. Min. Castro Meira, DJU
23/05/2005; RESP 221685/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 16/05/2005.
Penso que a orientação anterior seria a mais correta, uma vez que a
inconstitucionalidade da exação não repercutiria na extensão da compensação, na
medida em que seus requisitos são fixados na lei.
Todavia, considerando a necessidade de harmonizar a jurisprudência com base
no Tribunal de Superposição, ressalvo meu ponto de vista e adoto a linha de
orientação acima.
Desse modo, sendo inconstitucional a exação, existe o direito a permitir
compensação sem os limites impostos pelas leis 9.032 e 9.129, de 1995.
A Ementa do Acórdão resume o que foi analisado no presente caso:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS VALORES
PAGOS A EMPRESÁRIOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS. ART. 3o, INC. I, DA LEI No
7.787/89 E ART. 22, INC. I, DA LEI No 8.212/91. COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO
DE EMPRESA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL PELA 24a LITISCONSORTE. ERRO
MATERIAL NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. ACRÉSCIMO DO VALOR AO CRÉDITO
RECLAMADO NA INICIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. GUIAS. PROVA DA NÃO
REPERCUSSÃO. DESNECESSIDADE. TRIBUTO DIRETO. PRECEDENTES. NÃO-
INCIDÊNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELAS LEIS N. 9.032 E 9.129/95. CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
17
1. Equívoco no relatório da sentença, onde constou que SAVEIROS, CAMUYRANO -
SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A havia incorporado a 23a litisconsorte, WILSON SONS
S/A COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, quando, na verdade,
incorporou empresa que não faz parte da relação processual, qual seja, WILSON
SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS. Reconhecimento do direito quanto à inclusão dos
valores constantes das guias recolhidas pela incorporada no crédito de
compensação da 24a litisconsorte.
2. Quanto à prescrição, a Colenda Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar os EResp no 435.835/SC, sessão de 24/03/04, Rel. Min. José
Delgado, buscando pacificar as discussões em torno da matéria, decidiu no
sentido de que “nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
prescricional para se pleitear a compensação ou a restituição do crédito tributário
somente se opera quando decorridos 05 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador, acrescidos de mais 05 (cinco) anos, contados a partir da homologação
tácita.
A Lei Complementar no 118/2005, em seu art. 3o, passa a prever que o direito de
pleitear a compensação ou a restituição do crédito tributário, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados do pagamento antecipado.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp.
327.043/DF, na sessão de 27/04/2005, por unanimidade, no sentido de ser
possível interpretar o art. 4o da LC n.o 118/05 “conforme a Constituição, desde
que os efeitos retroativos ali previstos limitem-se às ações ajuizadas após a
vacatio legis de 120 dias prevista na parte inicial do dispositivo. Ajuizada a ação
após 9 de junho de 2005, poderá o art. 3o da LC n.o 118/05 ser aplicado aos fatos
geradores ocorridos antes de sua publicação. O prazo de cinco anos poderá ser
contado a partir do pagamento indevido, e não da homologação expressa ou
tácita, desde que a ação tenha sido proposta depois de 9 de junho de 2005 e
mesmo que o pagamento antecipado pelo contribuinte tenha sido realizado antes
da vigência da Lei”.
Assim, fica valendo o prazo de “cinco mais cinco” até 09 de junho de 2005.
Somente para as ações ajuizadas após esta data poderá ser aplicado o prazo de 5
(cinco) anos previsto no art. 3o da LC 118/2005, o que não ocorre na espécie, pois
a ação foi proposta em 08/06/1995.
3.
A Suprema Corte, em reiteradas manifestações, concluiu pela
inconstitucionalidade da exação (cf. RE 164.812-1/SC; RE 166.939-0/210), já que a
remuneração paga a administradores, avulsos e autônomos não se consubstancia
em salário.
4. No que se refere à questão das guias carreadas aos autos, 'eventual debate
acerca dos valores compensáveis deve-se dar na esfera administrativa, cabendo
ao Judiciário, apenas, definir se o crédito pode ser compensado, não se podendo
admitir que, observados os parâmetros da Lei, a administração, arbitrariamente,
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
18
crie óbices à compensação em matéria tributária.' (TRF-2a Região, 3a Turma, AC
97.02.09131-4, Rel. Des. Fed. Valmir Peçanha, DJ de 18.12.1997)
5. Os valores compensáveis estão a salvo da exigência de prova da não
repercussão. Precedentes do STJ.
6. Embora o entendimento assentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça liberasse de restrições os créditos existentes até a vigência das Leis
9.032/95 e 9.129/95 e, depois, resguardasse a legalidade da limitação para a
compensação em cada competência (art. 89, §3o), em momento posterior
(Agravo Regimental no Recurso Especial n. 251.969, relator Ministro Franciulli
Netto, DJ de 23/6/2003) reviu seu posicionamento, concluindo que, em se
tratando de créditos advindos de recolhimento de contribuição declarada
inconstitucional pelo Excelso Pretório, fica afastada, por completo, a limitação à
compensação, qualquer que seja a data do pagamento indevido.
7 - Em tema de compensação, a correção monetária, segundo entendimento do
STJ, deve ser calculada tendo como indexador o IPC, para o período de
março/90 a janeiro/91; o INPC, relativamente ao de fevereiro/91 a
dezembro/91; e, com base na UFIR, a partir de janeiro de 1992. O índice de
janeiro de 1989 é de 42,72%. O principal deve ser corrigido monetariamente
desde o recolhimento indevido, sendo certo que a partir de janeiro de 1996
incidirá a SELIC, taxa que engloba correção monetária e juros.
8. Improcede a pretensão da parte autora no sentido de que os juros moratórios
sejam calculados em 1% ao mês, merecendo reforma, ainda, a sentença que os
fixou a partir da citação inicial. Em casos de restituição de tributos indevidamente
cobrados pelo Fisco, incidem juros moratórios de 1% ao mês (CTN, art. 167 c/c
art/ 161, §1o ). Entretanto, em matéria tributária, os juros moratórios são
aplicados somente a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo
único, do CTN c/c Súmula n. 188 do STJ). Por outro lado, seria incabível a
contagem dos juros a partir do trânsito em julgado da decisão, na forma do art.
167, parágrafo único, do CTN, como pretende a autarquia previdenciária, tendo
em vista que desde 1o de janeiro de 1996 não tem mais aplicação o mandamento
nele inscrito, diante da incompatibilidade com o disposto no art. 39, §4o , da Lei n.
9.250/95.
9. Remessa necessária e apelos conhecidos e parcialmente providos”.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
por unanimidade, dar parcial provimento à remessa necessária e aos apelos na
forma do Relatório e do Voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2006 (data do julgamento).
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
19
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Juiz Federal Convocado
No mesmo julgamento foi julgada também a Ação Cautelar, e a cópia do Acórdão
foi juntada às e-fls. 43/49, que também avaliou a questão do direito à compensação:
E M E N T A
“CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE
OS VALORES PAGOS A EMPRESÁRIOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS. ART. 3o, INC. I,
DA LEI No 7.787/89 E ART. 22, INC. I, DA LEI No 8.212/91. RECONHECIMENTO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. LIMINAR RATIFICADA.
1. Tendo em vista o resultado do julgamento da apelação na ação principal, que
reconheceu o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a
título de contribuição incidente sobre a remuneração paga a empresários,
autônomos e avulsos, merece ser confirmada a liminar concedida, “conforme
pedido inserto nos itens 6.1.1 e 6.1.2 da inicial, para sustar a imposição de
qualquer penalidade aplicada, ou a ser aplicada, aos requerentes, enquanto
pendente esta e a ação principal a ser ajuizada, assegurando, outrossim, o direito
de obtenção de certidões negativas, quando requeridas, envolvendo eventuais
débitos pertinentes à exação objeto da res in judicium deducta”, sendo
irreparável a sentença que ratificou a cautelar concedida initio litis.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida”.
As cópias dos autos juntadas às e.fls. (e-fls. 524/2444) confirmam as informações
obtidas no site.
Da leitura das decisões, a conclusão a que se chega é que ficou reconhecido em
favor do recorrente:
 o direito à compensação das contribuições pagas a título de contribuição
incidente sobre a remuneração paga a empresários, autônomos e avulsos,
cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF, com contribuições da
mesma natureza;
 “eventual debate acerca dos valores compensáveis deve-se dar na esfera
administrativa, cabendo ao Judiciário, apenas, definir se o crédito pode ser
compensado, não se podendo admitir que, observados os parâmetros da Lei,
a administração, arbitrariamente, crie óbices à compensação em matéria
tributária”;
 a compensação não precisaria respeitar as limitações previstas nas Leis
9.032/95 e 9.129/95;
 em tema de compensação, a correção monetária, segundo entendimento do
STJ, deve ser calculada tendo como indexador o IPC, para o período de
março/90 a janeiro/91; o INPC, relativamente ao de fevereiro/91 a
dezembro/91; e, com base na UFIR, a partir de janeiro de 1992. O índice de
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
20
janeiro de 1989 é de 42,72%. O principal deve ser corrigido monetariamente
desde o recolhimento indevido, sendo certo que a partir de janeiro de 1996
incidirá a SELIC, taxa que engloba correção monetária e juros;
 foi dado parcial provimento à remessa necessária e aos apelos na forma do
Relatório e do Voto que passaram a fazer parte integrante do presente
julgado.
É claro que, em se tratando de ação judicial, o recorrente poderia ter optado pela
execução de sentença judicial, momento em que se daria a análise da liquidez e certeza dos
créditos, seguido de pedido de restituição judicial do indébito, por meio do precatório, mas, como
informado anteriormente, renunciou ao direito à execução judicial do crédito. Assim, nos termos
da decisão transitada em julgado em seu favor, o recorrente teria o direito à compensação dos
créditos com contribuições da mesma natureza e a liquidez e certeza dos créditos deveria ser
avaliada pela Administração quando da compensação, que, como se viu, deveria se dar por meio
de compensação na GFIP.
Diante do exposto, não vejo razão no argumento apresentado pelo recorrente no
sentido de que a decisão de não reconhecer a validade do crédito habilitado estaria afrontando a
coisa julgada. Primeiramente, porque a habilitação é procedimento formal, e que não analisa o
quantum do crédito, apenas se verifica a validade da decisão transitada em julgado em favor do
contribuinte, e o próprio recorrente requereu judicialmente o direito à compensação e teve este
reconhecimento. A decisão transitada em julgada não declarou o montante total do indébito. A
liquidez e certeza dos créditos seria avaliada pela Administração no momento em que fossem
indicados em GFIP para compensação, e não em Pedido de Habilitação.
Em segundo lugar, porque em nenhum momento se nega a existência da ação
judicial e dos seus efeitos, o despacho decisório e a decisão proferida em primeira instância
deixam de reconhecer a validade do Pedido de Habilitação, porque ele não era o procedimento
administrativo correto a ser seguido para a compensação dos créditos de contribuições
previdenciárias, o que foi, inclusive, destacado no Parecer.
Há que se destacar que as matérias submetidas ao poder judiciário não são
conhecidas no âmbito do processo administrativo fiscal, em vista da sua prevalência absoluta
sobre a decisão administrativa, tema consolidado no artigo 38, §único, da Lei no. 6.830, art. 87 do
Decreto 7574/2011 e Súmula CARF no. 14. Portanto, se a decisão judicial transitada em julgado
reconheceu o direito do recorrente à compensação dos créditos com contribuições da mesma
natureza, sendo que a liquidez e certeza dos créditos deveria ser analisada pela Administração,

4 Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
21
esta decisão não pode ser alterada pela Administração Federal em sede de processo
administrativo.
Diante do exposto, entendo que o Pedido de Habilitação era desnecessário para o
procedimento de compensação de créditos de contribuições previdenciárias e não teria sido
analisada a liquidez e certeza dos créditos aos quais fazia jus o recorrente, de modo que, correta a
decisão de não reconhecer a validade do crédito habilitado.
Portanto, não há ofensa à coisa julgada.
Ademais, no que diz respeito à possibilidade de restituição administrativa de
créditos reconhecidos na via judicial, entendo que não há como se admitir o pedido do recorrente.
A decisão de piso destacou o seguinte:
Em consonância com o art. 100 da CF, tem-se a Súmula no 461 do STJ com o
seguinte entendimento: O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.
Normatizando o assunto, o caput do artigo 41 c/c o § 7° do artigo 56 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012, com as mesmas disposições dos artigos 34 e 44,
§7°, da Instrução Normativa n° 900/2008, assim dispõem:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.(grifou-se). (...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes. (...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o.
De tudo que foi exposto, extrai-se que, conforme o art. 100 da Constituição
Federal e com a Súmula no 461 do STJ, o contribuinte ao escolher a esfera judicial
e com trânsito em julgado da decisão, somente poderá optar por receber o
indébito tributário certificado por sentença judicial através de precatório ou
compensação.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
22
A Constituição Federal admite execução administrativa de sentença judicial ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa, não permitindo via restituição administrativa.
Não há espaço interpretativo para esta norma constitucional sem a apropriada
emenda constitucional, também não se pode conceber interpretação extensiva de
seus efeitos. A norma constitucional proíbe apenas o pagamento administrativo
de crédito reconhecido por sentença judicial.
O fato é que o legislador constituinte ainda não criou alternativas ao art. 100 da
CF, o qual, enquanto vigente, não autoriza a flexibilização deste regime para
amparar pagamento administrativo de indébito tributário fundamentado
exclusivamente por decisão judicial.
Sem razão o contribuinte quando alega que é ineficaz o Parecer PGFN/CAT no
2093/2011 utilizado pela parecerista do Parecer Conclusivo n° 005/2015, para não
reconhecer a procedência do seu pedido de restituição pleiteado por meio de
PER/DCOMP, assim como não reconhecer a validade do crédito habilitado no
Pedido de Habilitação de Crédito transitado em julgado.
No referido parecer a PGFN faz uma análise em conformidade com o art. 100 da
CF sobre a questão da repetição de indébito tributário e compensação tributária
de créditos reconhecidos em decisão judicial, assunto que se amolda
perfeitamente ao caso em análise. Portanto, não há nenhum impedimento para
que se utilize o entendimento firmado pela PGFN no mencionado Parecer.
Ficou evidenciado que o contribuinte, apesar de ter tido reconhecido o seu direito à
compensação dos créditos reconhecidos inconstitucionais na esfera judicial, renunciou o direito ao
recebimento via precatório para receber os valores de forma mais rápida na via administrativa.
Contudo, também ficou claro que o recorrente não tem garantida a compensação dos créditos
porque os valores devidos não foram questionados na ação judicial, ficando a análise da certeza e
liquidez dos créditos para a fase administrativa da compensação. Assim, o passo seguinte deveria
ter sido a compensação dos créditos em GFIP, para posterior análise da liquidez e certeza dos
mesmos, mas não foi esse o caminho adotado pelo contribuinte. Foi apresentado Pedido de
Habilitação, que não é procedimento aplicável às contribuições previdenciárias e protocolado
Pedido de Restituição via sistemática PER/DCOMP, que sequer é cabível para contribuições
previdenciárias.
A discussão sobre a possibilidade de se passar diretamente, da decisão judicial para
a restituição administrativa de créditos, sem passar por precatório, foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a sua jurisprudência (ARE 1.387.512 e RE 1.388.631) e
fixou a tese (Tema 1262) de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de
precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito
constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733551/2012-25
23
via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de
precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da
controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Recurso extraordinário provido.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos
jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de
requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante
previsto no art. 100 da Constituição da República.
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa
do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do
regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição
Federal.
(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em
21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188
DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023) (grifos acrescidos)
Os autos ainda não transitaram em julgado e aguardam julgamento dos Embargos
de Declaração, porém, verifica-se que este sempre foi o entendimento das cortes superiores
sobre a matéria.
Portanto, vê-se que o Despacho Decisório e a decisão de piso estão em
conformidade com o Parecer PGFN/CAT No 2093/2011, a Súmula no. 461 do STJ e também com a
jurisprudência do STF, recentemente reafirmada em sede de repercussão geral sobre o tema,
decisão que, após o trânsito em julgado vinculará, inclusive, as decisões do CARF5.
3. Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

5 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 2467
DF CARF MF
Original